Tribunal: TJSP
Processo: 2238532-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Comissões de representação comercial – Reconhecimento da prescrição quinquenal – Pretensão de cobrança da diferença de comissões supostamente pagas a menor durante a vigência do contrato e das verbas rescisórias – Limitação da cobrança de comissões ao período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação – Inteligência dos arts. 32, § 1o e 44, par. único, da Lei no.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Comissões de representação comercial – Reconhecimento da prescrição quinquenal – Pretensão de cobrança da diferença de comissões supostamente pagas a menor durante a vigência do contrato e das verbas rescisórias – Limitação da cobrança de comissões ao período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação – Inteligência dos arts. 32, § 1o e 44, par. único, da Lei no. 4.886/65 – Precedente do C. STJ – Recurso improvido.